Tribunal: TJES
Processo: 5006190-96.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006190-96.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMERICAN AIRLINES INC
RECORRIDO: GUSTAVO BONFANTE e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO PARA O DIA SEGUINTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).

Narram os autores, em síntese, que tinham passagens aéreas de Orlando para São Paulo, em itinerário com início agendado para às 19h 04min do dia 01/06/2022 em Orlando, conexão em Miami e chegada ao destino final (São Paulo) às 8h 20min do dia 02/06/2022. Aduzem que, após sucessivos atrasos e cancelamento de voos, chegaram ao destino final (São Paulo) às 23h 50min do dia 03/06/2022. Requerem indenização por danos morais e materiais.

(2).
A sentença proferida pelo juízo
a quo
condenou a ré no pagamento de R$ 523,08 (quinhentos e vinte e três reais e oito centavos) a título de dano material e R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada autor a título de danos morais. A requerida interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença.

(3).
Inicialmente, constata-se grave falha na prestação dos serviços, consubstanciada pelo cancelamento do voo. O fornecimento de assistência material mínima, como vouchers para alimentação, transporte e hospedagem, não exime a ré da responsabilidade pelo pagamento das indenizações ainda cabíveis.

(4).
Os problemas reportados, relativos a tráfego aéreo e ausência de tripulação, também não afastam a responsabilidade da companhia aérea, pois trata-se de fortuito interno, inerente ao risco do negócio explorado pela requerida.

(5).

O dano moral encontra-se configurado, vez que a situação narrada nos autos extrapola o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza a falha na prestação do serviço, sendo devida a compensação por dano moral. Em relação ao valor arbitrado pelo Juízo
a quo
a título de danos morais, tem-se que o
quantum
, no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), está dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, devendo ser reduzido para o patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor, considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
REFORMAR
em parte a r. sentença objurgada, a fim de reduzir o quantum arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para
R$ 8.000,00
(oito mil reais) para cada autor. No mais, resta mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

(7).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)